Tribunal: TJSP
Processo: 2081139-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081139-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JULIO CESAR VIEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081139-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41590 - A
2
VOTO No: 41590
HC. No: 2081139-42.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
IMPTE. : TADEU JOSÉ MIGOTO FILHO
PACTE. : JULIO CESAR VIEIRA
IMPDO.: JUIZO DE DIREITO 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DE PRESIDENTE PRUDENTE
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA
HABEAS CORPUS
Impetração contra decisão
que indeferiu o pedido de concessão da
prisão domiciliar, em virtude da COVID-19,
em sede de execução penal - Alegação de que
o paciente é asmático - IMPOSSIBILIDADE

Via inadequada para análise dos incidentes
da execução da pena Habeas Corpus não pode
funcionar
como
sucedâneo
recursal

Constrangimento ilegal não verificado

Decisão devidamente fundamentada - Paciente
que cumpre pena por roubo e tráfico de
drogas, em regime fechado, com longa pena a
cumprir Informação nos autos de que está
recebendo
tratamento
medicamentoso
e
ambulatorial na unidade prisional - Não
comprovado preenchimento dos requisitos do
art.
117
da
LEP
-
Não
demonstrado
enquadramento nas hipóteses abrangidas pela
Recomendação 62/2020 do CNJ - Não comprovada
a necessidade da concessão excepcional do
benefício - ORDEM DENEGADA.
O defensor público TADEU JOSÉ MIGOTO FILHO
impetra o presente pedido de HABEAS CORPUS em favor de
JULIO
CESAR
VIEIRA,
alegando
a
ocorrência
de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da 2a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Aduz o impetrante haver ingressado com
pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do
paciente, em face a pandemia de COVID-19, com base na
Recomendação no 62/2020 do CNJ e na ADPF 347, além de
medidas tomadas pelos Tribunais de Justiça de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081139-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41590 - A
3
Estados, mas este restou indeferido.
Argumenta que o paciente estaria em risco ao
ser mantido em estabelecimento prisional com cela úmida,
insalubre e superlotada, frente à atual pandemia, eis que
faz parte do considerado grupo de risco, por ser asmático.
Sustenta que o art. 117 da LEP deve ser
flexibilizado para beneficiar também aqueles que, como o
paciente, estão em regime fechado e em maior risco diante
da proliferação do coronavírus.
Pleiteia,
liminarmente
e
no
mérito,
a
concessão de prisão domiciliar.
Pedido liminar foi indeferido (fls. 75/76).
Prestadas as informações pela autoridade coatora (fls.
81/86).
A Defensoria Pública foi intimada a se
manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual e
manteve-se silente, no prazo legal (fls. 79 e 88).
Nesta
instância,
o
parecer
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça é no sentido do não
conhecimento do writ ou, no mérito, pela denegação da
ordem (fls. 90/97).
É O RELATÓRIO.
O impetrante insurgiu-se contra decisão
proferida em sede de execução penal, que indeferiu a
colocação do paciente em prisão domiciliar, alegando
subsunção do caso concreto às disposições da Recomendação
no 62/2020.
Como é sabido, diante de seu estrito âmbito
de incidência, o habeas corpus não se presta a tratar de
questões afetas à execução penal, sendo o agravo em
execução o recurso próprio para tanto, nos termos do art.
197, da Lei de Execução Penal, onde há o exame dos
requisitos objetivo e subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081139-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41590 - A
4
O
presente
remédio
constitucional
não
comporta análise aprofundada de provas, a qual deve ser
realizada no juízo competente.
Nesse sentido:
“PENA
Regime
Progressão
Delito
hediondo
Impetração de habeas corpus em
razão
de
indeferimento
de
pedido
de
progressão à modalidade semiaberto
Via
inidônea
O remédio heróico não é meio
adequado para análise de eventual obtenção
de benefícios prisionais
Concessão que
somente
poderá
ser
alcançada
no
juízo
executório ou em via recursal própria, o
agravo
à
execução.”
(Habeas
Corpus
no
975.099-3/7-00 Limeira 7a Câmara do 4o
Grupo da Seção Criminal
Relator: Jair
Martins 03.08.2006 V.U. Voto no 1.569)
“HABEAS CORPUS - Objetivo - Reexame de
decisão sobre remição de pena - Meio
inidôneo - Cabimento de agravo - Artigo 197
da Lei de Execução Penal - Ordem denegada.”
JTJ 222/345.
A possibilidade de uso do presente “writ”
como substitutivo de recurso específico, como na hipótese
dos
autos,
é
admitida,
excepcionalmente,
quando
há
discussão acerca de questão de direito ou flagrante
ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese em apreço.
Observo que às medidas alternativas à privação
de liberdade para prevenção do contágio dos presos durante
a pandemia de COVID-19, indicadas na Recomendação no
62/2020 do CNJ, são desprovidas de caráter vinculante,
devendo ser avaliadas pelo Juízo competente de acordo com
as circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido são as ponderações do Ministro
Rogério Schietti:
"(...) a crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081139-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41590 - A
5
de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para
a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há
de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal" (STJ, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, HC no 567.408/RJ, data da publicação 30/03/2020).
No
caso
em
apreço,
verifica-se
que
o
paciente cumpre pena de 17 anos e 5 dias, em regime
fechado, por diversos crimes, dentre eles roubo majorado e
tráfico de drogas, estando em sua oitava execução,
demonstrando periculosidade e personalidade voltada as
práticas delitivas, circunstâncias que não se alteram pela
incidência da COVID-19 (fls. 29/52).
Depreende-se que foi afastada a possibilidade
de desencarceramento do paciente pela autoridade impetrada
em decisão suficientemente fundamentada, destacando que:
“Trata-se de um pedido digital feito em relação a uma
execução física a qual estamos, por ora, sem acesso em
razão do Provimento CSM n. 2549/2020 que estabeleceu
trabalho remoto. Daí porque a necessidade de uma cautela
mínima para a instrução do pedido” (fls. 62/66).
Ademais, não obstante a alegação de que o
paciente seria asmático, não há evidências de que o seu
estado de saúde seja grave ou que sua condição de saúde
tenha sido agravada por conta da pandemia a permitir
excepcional
concessão
de
prisão
domiciliar,
não
demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 117
da LEP.
Tampouco
há
prova
de
impossibilidade
de
receber tratamento adequado onde se encontra recolhido ou
de situação carcerária que coloque o paciente em condição
de excepcional risco, pelo contrário, o relatório médico
de fls. 28 dá conta de que está recebendo tratamento
medicamentoso e ambulatorial na unidade prisional.
Tais providências incumbiam ao impetrante, não
bastando a mera invocação da pandemia provocada pela
COVID-19, para justificar o deferimento do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081139-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41590 - A
6
Neste sentido já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução no 62,
de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo, contudo,
isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário,
a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto
demonstre:
a)
sua
inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao
menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração
de tais pressupostos.” (STJ - HC 570082-PR -
2020/0078108-3 Relator: Min. Reynaldo Soares
da Fonseca; Publicação no DJe/STJ no 2882 de
02/04/2020).
Além
disso,
a
proteção
da
população
carcerária, em meio a pandemia, está amparada pela
Portaria Interministerial no 7 do Ministério da Justiça e
da Saúde, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei 13.979/2020.
No que tange a decisão proferida pelo Ministro
Marco Aurélio nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental - ADPF no 347, do Distrito Federal,
ressalto que, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal negou referendo à tutela provisória,
tornando-a sem efeito.
Quanto
a
Portaria
Conjunta
no
19/PR-
TJMG/2020, que aplica ao sistema prisional as medidas
necessárias para o contingenciamento da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081139-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41590 - A
7
coronavírus no Estado de Minas Gerais, na esteira da
Recomendação do CNJ, apenas aventa a possibilidade de
concessão da prisão domiciliar, não possuindo caráter
cogente, cabendo ao magistrado competente analisar a
necessidade e conveniência da medida conforme a situação
em que o preso se encontrar submetido.
Assim, diante da falta de elementos que
atestem que a situação do paciente se amolda às hipóteses
indicadas na Resolução no 62/2020 do CNJ, conclui-se como
inviável a concessão da excepcional prisão domiciliar.
Desse modo, não configurado o constrangimento
ilegal, DENEGA-SE A ORDEM.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator